Tribunal: TJPA
Processo: 0862382-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862382-67.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALMARI PRATA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0862382-67.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WALMARI PRATA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. A decisão agravada destacou que a peça recursal apenas reproduziu os argumentos da petição inicial, sem enfrentamento concreto dos fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questões em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.

O agravo interno não apresenta impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática atacada, limitando-se a reproduzir argumentos já expostos na petição inicial, o que configura violação ao princípio da dialeticidade.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que os recursos impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível recurso que apresente impugnação genérica ou mera repetição de argumentos anteriores.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, a interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa, razão pela qual se impõe a penalidade de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível a mera repetição de argumentos já apresentados.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

3.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível sujeita o recorrente à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.002; 1.010, III; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1424404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em não conhecer

o recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
IGEPPS - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
nos autos da
Apelação Cível
, em face da decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual não conheci do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal limitou-se a reproduzir os argumentos constantes na petição inicial, sem impugnação específica e direta dos fundamentos da sentença recorrida.

A decisão foi assim fundamentada:

“(...) Destarte, considerando que o apelante não impugnou especificamente a sentença proferida, se limitando tão somente a reproduzir fielmente a petição inicial, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto, nos termos do arts. 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC
.

Nas razões recursais (Num. 23334247), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Argumenta que houve violação ao artigo 37, XI, da Constituição Federal, uma vez que o recorrido recebeu valores acima do teto constitucional entre novembro de 2015 e julho de 2018, o que justificaria a devolução das quantias indevidamente pagas.

Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 606.358, reforça a necessidade de aplicação do redutor constitucional, independentemente do momento da incorporação da vantagem pessoal.

Aduz, ainda, que a não aplicação da limitação constitucional aos proventos do recorrido implica ofensa ao princípio da moralidade administrativa e gera dano ao erário, justificando o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e determinar o processamento da apelação cível.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu não conhecimento (Num. 23644318).

É o rela
to do essencial.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.

Com efeito, no agravo interno não consta impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática atacada; não há enfrentamento concreto relativo aos preceitos judiciais que culminaram no não conhecimento do recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, de modo que o presente agravo não atende ao princípio da dialeticidade recursal.

Sobre a necessidade de impugnação específica, colhe-se o entendimento conferido em julgado recente do STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.

1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que se enquadra na exigência de regularidade formal. 3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes - serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015. Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018). 6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso. 7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44). 8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46). 9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 10.
Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial ( AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)
. 11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira Turma desta colenda Corte.

(EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021)

Neste contexto, os argumentos do agravo interno não caracterizam impugnação específica dos fundamentos da monocrática, tratando-se, em verdade, de mera impugnação genérica, que repete os mesmos fundamentos do recurso de apelação, que não se coaduna com a regra do art. 1.002, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente agravo interno em apelação cível
, considerando a total ausência de impugnação específica, a revelar a manifesta inadmissibilidade recursal.

Em complemento, revelando-se recurso manifestamente inadmissível face a ausência de impugnação, reconhecida de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do CPC, em desfavor do Agravante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025